Tribunal: STF
Processo: AI 492967
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO BASE
INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. ARTIGOS 7º, IV E 39, § 2º.
PRECEDENTES.
       Orientação do Plenário desta Corte no sentido
de que o artigo 7º, IV combinado com o artigo 39, § 2º, da
Constituição do Brasil, se refere à remuneração total do servidor.